Tribunal: TJPA
Processo: 0802882-50.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802882-50.2022.8.14.0070

APELANTE: DEIVID DE JESUS GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802882-50.2022.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

APELANTE: DEIVID DE JESUS GONÇALVES DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: LAÍS NÓBREGA AIRES CAMPÊLO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, I DO CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO DO RECURSO POR MAIORIA. MANTIDA A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 345 DO CP. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA FACE AS AGRESSÕES MÚTUAS. NÃO ACOLHIMENTO. MEIOS UTILIZADOS PARA REPELIR A ALEGADA AGRESSÃO INJUSTA FORAM DESPROPORCIONAIS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRESENÇA DE VETOR NEGATIVO QUANDO DA ANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59, DO CP.
MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE
. CONTUDO, MERECE REANÁLISE A DOSIMETRIA PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. PREJUDICADO. JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECEU E FEZ A COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE, FACE O MONTANTE DA PENA REDIMENSIONADA.

RECURSO CONHECIDO POR MAIORIA E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A E. 3ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso, por maioria, vencido o Relator, para vislumbrar como possível a apreciação do pedido de direito de recorrer em liberdade em relação à sentença condenatória em sede de apelação criminal quanto pela via do habeas corpus. Precedentes antigos e recentes desta Corte Estadual.

2. Indeferimento do pedido de recorrer em liberdade com fundo na garantia da ordem pública.

3. P
ela dinâmica dos fatos delineados nos autos, não é possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões, não restando, portanto, caracterizado o elemento normativo do tipo, qual seja, a pretensão legítima do ora apelante a ser satisfeita.

4. Inviável o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que
o ora apelante não usou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão, pois, claramente, foram desproporcionais, principalmente com fulcro no vídeo gravado da vítima, em hospital, no qual aparece com o rosto desfigurado pelas agressões, não sendo, nem de longe, uma ação proporcional para repelir a agressão injusta suscitada.

5. Impossível o acolhimento do pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal
, pela manutenção da negativação da circunstância judicial referente
a culpabilidade. Necessidade, porém, de reanálise da dosimetria, não com o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, como almejou o recorrente, mas para patamar próximo.

6. Prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez efetivamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência em sede da decisão combatida.

7. Inviável o acolhimento do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

8. Recurso conhecido por maioria e, no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por maioria, conhecer do recurso, vencido o Relator e, no mérito, à unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
DEIVID DE JESUS GONÇALVES DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o apelante à pena de
11 (onze) anos, 01 (mês) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena, e mais o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, I do CP (ID 17658318).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou, inicialmente, pelo direito de recorrer e liberdade. Requereu a desclassificação do crime pelo qual foi condenado, para o delito exercício arbitrário das próprias razões previsto no art.

345 do CP, bem como alegou a configuração da legítima defesa face as agressões mútuas. Subsidiariamente, solicitou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 17658324).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17658331), seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 17947804.

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a,
em parte, pois, não conheço do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa requereu, inicialmente, que o ora apelante aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade, afirmando não haver necessidade/fundamentos à prisão.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).
1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime.

(TJ/PA, 2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).
GRIFEI.

Ademais, em última análise, o magistrado sentenciante fundamentou bem a necessidade da manutenção da prisão, por ocasião da sentença condenatória, não havendo qualquer teratologia a ser analisada nesta via.

Pelo exposto, não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito em estudo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia (ID 17658207),
verbis:

(...).

Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que no dia 05 de agosto de 2022, o denunciado DEIVID DE JESUS GONCALVES DA SILVA, se dirigiu até a residência do ofendido, Senhor GILBERDO SOARES DA CRUZ, localizada às proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Abaetetuba, ocasião em que pediu para ficar coabitar com a vítima por cerca de uma semana, sob a justificativa de que na casa do acusado teria ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em razão do denunciado ser pessoa conhecida da vítima e não ter sido a primeira vez que se hospedava no imóvel, houve a autorização. Ocorre que na madrugada do dia seguinte (06/08/2022), por volta de 01h30, o ofendido acordou no instante em que o denunciado tentava subtrair o aparelho celular e o aparelho de televisão daquele, nesse momento, ao tentar impedir a subtração, o acusado usando de muita violência passou a desferir socos na vítima, deixando-a gravemente ferida (ID 74056851 - Pág. 14).

O ofendido foi socorrido por populares e levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, devido ao seu grave estado de saúde, posteriormente foi encaminhado ao Hospital Regional de Abaetetuba, local onde permaneceu internado.

As imagens gravadas em vídeo ainda no hospital, demonstram o estado de saúde do ofendido e a violência empregada pelo denunciado (ID 74056885).

É dos autos que o acusado empreendeu fuga logo após a prática delituosa, estando atualmente em local incerto e não sabido, razão pela qual fora realizada sua qualificação indireta (ID 74056851 - Pág. 24).

A autoria é certa e materialidade está provada, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas e demais provas inclusas nos autos do presente Procedimento Policial. Dessa feita, criam-se, portanto, fortes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo um importante instrumento probatório da conduta praticada, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal

É indubitável que o denunciado incorreu em grave capitulação criminal, uma vez que sua conduta está tipificada como roubo qualificado pela lesão corporal grave, cujo fundamento legal é o art. 157, §3º, I, do Código Penal Brasileiro (CPB), por ter sido praticado com extrema violência a fim de assegurar a impunidade e a detenção da res furtiva, causando lesões corporais grave no ofendido.

(...).

São os fatos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 354 DO CP, BEM COMO DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA FACE AS AGRESSÕES MÚTUAS.

A defesa pugnou pela desclassificação do crime de roubo tipificado no art. 157, §3º, I do CP, para o crime de exercício arbitrário das próprias razões previsto no art. 354 do CP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito da defesa.

No caso, não há o que se falar em desclassificação, pois, pela dinâmica dos fatos delineados não restou possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões pelo ora apelante, principalmente porque a defesa tão somente requereu tal desclassificação, não se desincumbindo, porém, ao longo de toda a instrução processual, bem como em sede recursal, de especificar seus argumentos visando o acolhimento do pleito, uma vez que considero à arguição defensiva de ter o recorrente subtraído bem da vítima, como forma de pagamento de uma dívida preexistente, em razão de um “programa” realizado (manter relações sexuais sob pagamento), não estar efetivamente demonstrado no curso de toda a instrução.

Nesse sentido:

APELAÇÕES PENAIS - ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP. (...). 2)DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA OU PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPROVIMENTO. (...). De igual forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 345, do CP, pois pela dinâmica dos fatos delineados nos autos não é possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões, tendo em vista que não restaram provadas as supostas dívidas eventualmente contraídas pelas vítimas com o aludido apelante, conforme alegado em suas razões. (...). (TJ/PA, Acórdão nº 208295, Desa. Rela. Vânia Bitar, Publicação: 24/09/19)

Por oportuno, transcrevo, trecho da decisão combatida quando o juízo sentenciante refutou o pedido desclassificatório em análise, de forma escorreita (ID 17658318 - Pág. 2 a 3), motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

O crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345, do Código Penal Brasileiro, possui a seguinte redação:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

O delito em comento possui como pressuposto a pretensão legítima ou supostamente legítima, sendo que, nas lições do Prof. Cleber Masson:

“A legitimidade da pretensão, com estribo na boa-fé do agente, é o fundamento da configuração do exercício arbitrário das próprias razões. Com efeito, se ausente esta intenção específica, a conduta importará na incidência de outros tipos penais, tais como o furto, o roubo, o estelionato, a apropriação indébita etc.”(Direito penal : parte especial arts. 213 a 359-h / Cleber Masson. - 8. ed. – São Paulo: Forense, 2018.)

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça entender ser legítima a pretensão de garotas ou garotos de programas oferecer serviços sexuais em troca de remuneração financeira, conforme decidido no Habeas Corpus n° 211.888/TO. Relator(a): Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. Publicado em 07/06/2016, o caso em apreço se mostra um pouco mais complexo e diverso do que a simples contratação para prestação de serviços sexuais, mediante contraprestação financeira.

No caso, entendo incabível a requerida desclassificação por algumas nuances do caso concreto, vejamos.

Compulsando os autos, após a consumação do crime, decretação da prisão preventiva do acusado, cumprimento do mandado de prisão e apresentação perante a autoridade policial, o denunciado afirmou:

Que: possui dois filhos, os quais estão aos cuidados de sua ex companheira; QUE possui condenação pelo crime de roubo e que estava assinando; QUE os fatos são verdadeiros; QUE alega que cometeu o crime incentivado por uma pessoa que se relacionava amorosamente, BENEDITA DO SOCORRO; QUE conheceu BENEDITA pelo facebook e mantém relacionamento há um ano e oito meses; QUE também conheceu a vítima GILBERTO pelo facebook; QUE alega que a vítima nutria sentimentos por ele e tinha ciúmes de BENEDITA; QUE acredita que em razão disso BENEDITA o motivou a praticar o crime contra GILBERTO; QUE no dia dos fatos havia ido encontrar a vítima para realizar um programa; QUE a vítima lhe ofereceu um valor de 100,00 (CEM) reais pela noite, porém, após o término do programa não realizou o pagamentos, pois não tinha dinheiro; QUE havia consumido bebida alcóolica e drogas e precisava do dinheiro para comprar mais drogas-CRACK; QUE aí ficou muito nervoso e passou a agredir a vitima; QUE desferiu 04 socos na cara da vítima; QUE após agredir a vítima, pegou o celular e a televisão e empreendeu fuga; QUE vendeu o celular e a televisão no mesmo dia em troca de drogas-CRACK; Como se depreende da confissão do acusado, o dolo era de subtrair bens da vítima desde o início e não somente receber os valores prometidos pelo dito “programa”, não havendo aqui em se falar de pretensão legítima. Ora, ainda que se admita que de fato houve a contratação de serviços sexuais, tendo o acusado acordado em receber o valor de R$ 150,00, sua pretensão torna-se ilegítima quando subtrai bens de valor muito superior ao supostamente devido pela vítima, sendo eles uma televisão LG de 32” e um aparelho de celular, os quais nunca foram recuperados.

Dito isso, INDEFIRO o pedido defensivo de desclassificação.

(...).

Assim, incabível o pleito desclassificatório, porquanto não restou caracterizado o elemento normativo do tipo, qual seja, a pretensão legítima do ora apelante a ser satisfeita.

Alegou a defesa,
a necessidade do reconhecimento da legítima defesa própria
, ao argumento de que o ora apelante teria sido agredido pelo ofendido e que haveriam lesões corporais recíprocas.

Mais uma vez, sem razão a defesa.

O art. 25, do Código Penal se encontra assim redigido,
verbis:

Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

(...). grifei.

São cinco os requisitos legais que devem estar presentes cumulativamente, no caso concreto, para que se reconheça presente a causa de exclusão da ilicitude: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) contra direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

Verifico,
prima facie,
que o ora apelante não usou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão, pois, claramente, os meios utilizados foram extremamente desproporcionais, principalmente com fulcro no vídeo gravado da vítima ainda em hospital, acostado aos autos no ID 17658203, no qual, o ofendido aparece com o rosto praticamente desfigurado, não sendo, nem de longe, uma ação proporcional para repelir a agressão injusta suscitada.

Ademais, insta acrescentar que quando questionado sobre as lesões sofridas, o ora apelante asseverou em sede de interrogatório judicial (ID 17658308), que foi empurrado ao chão e recebeu um soco em suas costas, sendo que não viu necessidade de procurar atendimento médico. Porém, a vítima, conforme já mencionado alhures, ficou inconsciente, sangrando pelo nariz, ouvidos e boca, pediu socorro aos vizinhos, foi levado a UPA daquele município e, depois, encaminhado ao hospital regional, ante a gravidade dos seus ferimentos.

Assim, a instrução processual demonstrou que o ora apelante praticou o crime de roubo, empregando violência que resultou em lesão corporal grave ao ofendido, evidenciando, por conseguinte, que o réu agiu por motivação patrimonial, posto que, aproveitando-se da relação de afeto que a vítima nutria por ele e, objetivando sustentar seu vício em drogas, conforme restou relatado pela genitora do recorrente em juízo (ID 17658304), subtraiu bens do ofendido, motivo pelo qual ante o não preenchimento dos requisitos legais, afasto o pleito defensivo de reconhecimento de legítima defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, BEM COMO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O ora apelante requereu a reforma da dosimetria da pena, visando
à fixação da pena-base no mínimo legal,
pelo que entendo assistir parcial razão à defesa, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 17658318 - Págs. 6 a 7):

(...).

Pelo exposto, estando suficientemente provada a autoria e materialidade do crime atribuído ao réu, julgo totalmente procedente a denúncia e condeno DEIVID DE JESUS GONÇALVES DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos, às sanções do art. 157, § 3º, I, do Código Penal Brasileiro.

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta culpabilidade elevada, haja vista a violência exacerbada com que praticou o crime, que entendo extrapolar a do tipo;
possui antecedente criminal, porém deixo de valorá-lo nessa fase para não incorrer em bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são comuns ao delito;
as circunstâncias são reprováveis, uma vez que a vítima foi agredida no interior de sua própria residência, local onde as pessoas costumam sentir-se seguras; as consequência do crime são reprováveis, eis que a vítima ficou severamente abalada e com sequelas físicas e emocionais, além do fato de que nenhum dos bens subtraídos foi recuperado.
Em vista dessas circunstâncias, que em parte são desfavoráveis,
fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Verifico a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, I, pois o denunciado possui sentença condenatória transitada em julgado, nos autos da ação penal de nº 0000857-49.2012.8.14.0070 e da atenuante da confissão espontânea, pelo que
as compenso,
mantendo a pena base inalterada.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena, DEFINITIVAMENTE em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O acusado deverá cumprir pena em regime inicial FECHADO, considerando-se o quantum das penas aplicadas, nos termos do art. 33 do CPB.

(...). grifei.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime como vetores desfavoráveis,
fixando-a em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

No entanto, ao analisar a dosimetria acima transcrita, observo a existência de fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos:

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável

ao apelante sob a justificativa escorreita, pois, à vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou adequada, eis que indicou precisamente os elementos não integrantes do tipo penal e provados durante a instrução processual que redundaram em maior censura à ação delituosa.
In casu,
o ora apelante ultrapassou os elementos do tipo, considerando que deixou a
vítima com o rosto praticamente desfigurado pelas agressões sofridas, utilizando-se, por conseguinte, de extrema violência.
Assim, diante da manifesta desproporcionalidade da reação do réu,
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Porém, relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128
).

No caso em apreço, o juízo monocrático concebeu desfavoravelmente a vetorial em estudo, uma vez que a vítima foi agredida no interior de sua própria residência, local onde as pessoas costumam sentir-se seguras. Data máxima vênia, entendo que não se revelou escorreito o procedimento adotado, pois com fundamento genérico, razão
afasto a negativação do vetor.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Com a análise do caso,
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
, bem como com fulcro no entendimento jurisprudencial do STJ:
“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

De modo que, considerando que a pena cominada para o delito é de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos de reclusão, fixo a pena-base em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável"
(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei).

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão, como bem reconheceu o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
motivo pelo qual tenho por inócuo o pleito defensivo,
bem como reconheço a agravante da reincidência, pois, ora apelante possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos da ação penal de nº 0000857-49.2012.8.14.0070, pelo que as compenso, na esteia do entendimento do juízo
a quo,
mantendo, assim, a pena nessa etapa inalterada.

Na etapa derradeira,
não verifico causas de diminuição ou aumento de pena. Dessa forma, fixo definitivamente a reprimenda em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O
regime fechado
, previsto no
artigo 33, § 2º, “a”, do CPB
estabelecido em sede da decisão combatida deve ser mantido,
motivo pelo qual também não acolho o pleito defensivo.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto
,
conheço parcialmente o recurso e
dou parcial provimento ao apelo
, redimensionando a pena do ora apelante para
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 157, §3º, I do CP, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/03/2025